Tribunal: TJDFT
Processo: 0724223-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INSURGÊNCIA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. É consabido não ser cabível a impetração de mandado de segurança que se volte contra lei em tese, devendo o writ insurgir-se contra atos do poder público que produzam efeitos concretos na esfera jurídica do cidadão (no caso do mandado de segurança individual) ou de determinada coletividade (no caso do mandado de segurança coletivo). Tal entendimento encontra-se há muito pacificado pelo Enunciado n° 266, da Súmula do STF.

2. Se a impetrante — a despeito de alegar que a ilegalidade/inconstitucionalidade do art. 2o, da Portaria Conjunta n.o 65/2014, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é invocada apenas como causa de pedir da impetração — não aponta que ato de efeitos concretos sobre a coletividade substituída está sendo impugnado no mandado de segurança, fica evidenciado que a inconstitucionalidade/ilegalidade do ato referido é postulado como o próprio objeto do mandado de segurança coletivo.

3. Não tendo sido aportados fundamentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática que, em face do não cabimento do mandado de segurança, denegou a segurança, inviabiliza-se o provimento do agravo interno.

4. Agravo interno não provido.